Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-22.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade do contrato firmado, assim como a restituição das quantias pagas, que perfazem o montante de R$ 15.827,01. Além disso, pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. O recorrente afirma na petição inicial, em síntese, que teria firmado negócio jurídico com o intuito de adquirir uma carta de crédito para aquisição de imóvel, vindo posteriormente a descobrir que se trataria de um consórcio, razão pela qual entende ter sido ludibriado.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou não ser crível a informação de que o recorrente não teria ciência do que havia contratado.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau não teria analisado o pedido de produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.
6. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a defesa do recorrente teria sido prejudicada em razão da não produção do elemento probatório consistente na oitiva de testemunhas.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 6o, inciso VII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, entretanto, não se mostram verossímeis as alegações do recorrente, conforme se evidenciará.
11. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, mostra-se escorreito o julgamento antecipado do mérito. Isso porque os documentos de ID 65332587 e de ID 65332587 demonstram inequivocamente a contratação de consórcio e não de financiamento imobiliário. Portanto, entendo que a prova documental foi suficiente para fundamentar a sentença de improcedência, pois não se mostra crível e verossímil a alegação de que o recorrente não teria conhecimento do que estaria a contratar, sobretudo porque não há impugnação à autenticidade na assinatura aposta no documento de ID 65332587, somado à ausência de comprovação de qualquer vício no consentimento. Outrossim, cumpre salientar que a mera revelia dos recorridos não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na inicial, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.